Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003472-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), ADRIANO COELHO FRANCISCO - CPF: 546.282.022-49 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PAULINO GUERREIRO - CPF: 003.045.932-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO NUNES PEDRO - CPF: 044.583.772-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYAN NOVAIS DE ASSIS - CPF: 041.504.852-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENIVALDO PEDRO LIMA - CPF: 650.084.801-20 (VÍTIMA), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA – DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO – DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA IMPETRAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL QUE APONTA FATOS INEXISTENTES
– AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de contestar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Deve ser afastada a tese referente ao suposto excesso de prazo para o encerramento de inquérito policial nos casos em que a ação penal foi iniciada vários meses antes da impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adriano Coelho Francisco
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 26.11.2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Entretanto, aduz que o magistrado de origem não fundamentou suficientemente a decisão, convertendo a prisão em flagrante em preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a suposta gravidade em abstrato do crime e a necessidade de constrição para resguardar a ordem pública.

Afirma ainda que o beneficiário se encontra segregado há mais de 90 dias, sem que haja notícia do encerramento do inquérito policial ou de propositura de ação penal em seu desfavor, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que o beneficiário fosse colocado em liberdade, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 119382963).

Acostou documentos (Ids. 119717999 a 119728462).

A liminar foi indeferida (Id. 119995960).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 121268493 a 121274456).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 121572963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, conforme já ressaltei quando do exame da liminar, no
habeas corpus
n. 1020532-63.2021.8.11.0000 (certidão contida no Id. 119871461), distribuído anteriormente, a Defensoria Pública já pleiteou a liberdade do paciente e sustentou as teses relativas à suposta desnecessidade da custódia e ausência de fundamentação, conforme se extrai do relatório que produzi na ocasião. Veja-se:

“...Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sávio Nunes Pedro
e
Adriano Coelho Francisco
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática do delito de roubo majorado tentado.

Em síntese, a impetrante alega que os pacientes foram agredidos por policiais militares no momento de sua prisão em flagrante e que, na espécie, não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, salientando, nesse particular, que ambos são primários.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas (Id. n. 109180980).

Junta documentos (Ids. n. 109180983 a 109180996).

O pedido de liminar foi indeferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos em regime de plantão judiciário (Id. n. 109178463).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 110030458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 110712998).

É o relatório...”.

Portanto, os argumentos relativos à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a desnecessidade da custódia, inclusive diante dos bons predicados pessoais do paciente, são meras repetições daqueles já aduzidos na ação constitucional anterior, que foi examinada pelo órgão colegiado, momento em que, à unanimidade,
foi denegada a ordem
, conforme se extrai da ementa do julgado a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, AINDA QUE FOSSE DEMONSTRADA, NÃO TERIA O CONDÃO DE DESCONSTITUIR, POR SI SÓ, O ESTADO DE FLAGRÂNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando a medida se fundamenta em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
” (HC
1020532-63.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, de
minha relatoria
, julgado em 3.12.2021).

Assim, considerando que a matéria já foi alegada e decidida em outra ação constitucional, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual, no presente
habeas corpus
analisarei somente as alegações referentes ao suposto excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e propositura de eventual ação penal
, tese esta que não foi alegada na ação pretérita.

Sobre o tema, verifico que o subscritor da petição inicial aduziu inicialmente que o paciente foi preso no dia 26 de novembro de 2021 e na data da impetração já estaria segregado há mais de 90 dias, sem que o inquérito policial fosse encerrado ou iniciada a ação penal, fato que caracterizaria nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Entretanto, analisando as informações prestadas pelo magistrado de origem e os documentos por ele colacionados, verifico que o impetrante, por não ter acessado os autos da ação penal de origem, apontou situações que não ocorrem, alegando constrangimento ilegal inexistente.

Nesse contexto, o auto de prisão em flagrante delito demonstra que a prisão ocorreu em 13.11.2021 (e não no dia 26 como alegado na petição), havendo rápido encerramento do inquérito policial, tanto que a
denúncia referente aos crimes supostamente praticados pelo paciente foi recebida em 29.11.2021
, conforme se extrai das informações prestadas pelo juiz de primeiro grau. Veja-se:

“...Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, autuado sob o nº
1005880-02.2021.8.11.0013
, em desfavor de
ADRIANO COELHO FRANCISCO
, RENATO PAULINO GUERREIRO, SÁVIO NUNES PEDRO e NAYAN NOVAIS DE ASSIS.

O paciente e demais autuados foram presos em flagrante delito no dia 13/11/2021, pela pratica, em tese, do delito previsto no artigo 157, §2, inciso II, §2ºA, inciso I c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Após manifestação das partes, o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado, bem como a prisão foi convertida em preventiva em relação ao paciente Adriano e ao autuado Sávio:

(...)

Ademais, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos de 1006031-65.2021.8.11.0013, imputando ao paciente Adriano Coelho Francisco, e aos acusados Nayan Novais de Assis, Renato Paulino Guerreiro, Sávio Nunes Pedro, Edpaulo Alves Fortes, Alexandre Pereira da Silva e Elinando Pantoja Lacerda, a prática dos delitos descritos nos artigos 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, “b”, todos do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal.

A denúncia foi recebida em 29/11/2021 por este juízo
.

O paciente foi devidamente citado, conforme comprovante anexo.

Em 08/03/2022 foi expedida carta precatória para a Comarca de Porto Velho/RO para citação dos acusados Edpaulo, Nayan, Elinando e Alexandre.

Em decisão proferida em 11/03/2022, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos réus residentes em outro Estado, de modo que os autos de nº 1006031-65.2021.8.11.0013 passaram a tramitar somente em relação aos réus presos já citados, conforme decisão anexa...”
(Id. 121268493, pp. 2-7).

Ressalto que o magistrado encaminhou cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente e de outros seis investigados (Id. 121274750), exordial acusatória que foi apresentada em 25.11.2021, portanto, cerca de
12 dias após a prisão do agente
.

Assim, não obstante a infundada postulação defensiva, após o decurso de apenas 12 dias após a prisão do paciente, ocorreu o encerramento do inquérito policial e o oferecimento de denúncia, não havendo sentido na alegação do impetrante de que a prisão já perdurava por mais de 90 dias sem o oferecimento da denúncia, motivo pelo qual, sem mais delongas, afasto os seus insubsistentes pedidos.

Ademais, é entendimento assente neste Tribunal de Justiça que eventual atraso para o oferecimento da denúncia, desde que razoável, não acarreta automático constrangimento ilegal, podendo o eventual excesso ser compensado nas fases posteriores do processo.

Finalmente, ressalto que o impetrante acostou petição aduzindo que a ação penal realmente foi proposta, entretanto, foi distribuída em segredo de justiça, motivo pelo qual a defesa não teve acesso aos autos anteriormente, motivo pelo qual ainda subsistiria a coação ilegal (Id. 119745469).

Acerca da questão, é evidente que o fato da ação penal ter eventualmente tramitado em segredo de justiça não acarreta constrangimento ilegal, já que mesmo nessa condição o advogado constituído pelo investigado teria acesso aos autos, não havendo notícia de que tenha havido cerceamento do direito.

Aliás, o próprio impetrante, na petição sobredita, informou ter concluído que o inquérito policial ainda tramitava porque o seu cliente informou que não tinha recebido a citação para responder a ação penal, de modo que aparentemente sequer procurou consultar os autos ou postular a sua habilitação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
habeas corpus
e na parte conhecida
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022